Tribunal: STF
Processo: RE 1522460
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA NO PERÍODO DE ABRIL DE 1998 A SETEMBRO DE 2001. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. COMPENSAÇÃO: ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pela Universidade Federal de Alagoas, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO EXARADO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA NO PERÍODO DE ABRIL DE 1998 A SETEMBRO DE 2001. INCONSTITUCIONALIDADE. ENTENDIMENTO DO STF, ASSENTADO EM REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ ABSORÇÃO POR REAJUSTES FUTUROS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 



    1. Ação rescisória ajuizada pela UFAL, com base no art. 966, V, do CPC/2015, em face do acórdão exarado, nos autos do MS nº 2006.80.00.005865-4 (AMS nº 97616/AL), pela Terceira Turma desta Corte Regional, que deu parcial provimento à apelação interposta pelo impetrante, para lhe assegurar, ‘a partir da impetração, o restabelecimento do pagamento de vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, decorrente da incorporação de ‘quintos’ entre abril de 1998 e setembro de 2001, nos termos do art. 62-A, da Lei nº 8.112/90, introduzido pelo art. 3º, da MP 2.225-45/2001’. 



    2. O acórdão rescindendo vai de encontro à compreensão assentada pelo STF sobre a matéria, no RE nº 638.115/CE (processado sob o rito da repercussão geral), sintetizada na seguinte tese jurídica: ‘Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal’. 



    3. Por outro lado, o STF deu parcial provimento a embargos de declaração opostos no RE nº 638.115/CE, em 18.12.2019, modulando os efeitos do seu decisum. No aludido julgamento, o STF ratificou a posição de que ‘é inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001’, mas reconheceu ‘indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos a decisão, determinado que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quando às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores’.



    4. Nesse contexto, in casu, o pedido autoral merece acolhimento apenas parcial, para que seja rescindido o acórdão que afirmou o direito - porque direito não há, segundo o STF - à incorporação de quintos resultantes do exercício de função comissionada entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº 2.225-48/2001, mantendo-se, contudo, o pagamento da referida parcela, até que seja absorvida por quaisquer reajustes futuros. 



    5. Pedido da ação rescisória parcialmente procedente. 



    6. Descabe a condenação, nesta ação rescisória, ao pagamento de honorários advocatícios, considerando que o feito originário é um mandado de segurança”.



    2. A recorrente alega ter o Tribunal Regional Federal da Quinta Região desrespeitado o caput do art. 37 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República.



    Afirma que “equivocou-se o TRF5 na aplicação do precedente vinculante do STF, pois aplicou ao caso a modulação estabelecida para as hipóteses de verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, quando, na verdade, o presente caso refere-se a verbas recebidas em decorrência de decisão judicial com trânsito em julgado” (fl. 5, e-doc. 72).



    Ressalta que, “diversamente do que entendeu o acórdão vergastado, esse STF no julgamento do RE 638.115 reconheceu que a incorporação de quintos referentes ao período de 98 a 2001 implica ofensa ao princípio constitucional da legalidade, porquanto não seria cabível a criação de vantagem não prevista em lei” (fl. 5, e-doc. 72).



    Sustenta “que a única restrição feita foi a cobrança, por parte da Administração, dos valores já recebidos de boa-fé, pelo que se conclui que não há mais qualquer direito ao pagamento de quintos decorrentes do período compreendido entre 08/04/1998 e 04/09/2001, seja no que tange a implantação em folha de pagamento ou mesmo para o pagamento de parcelas tidas como atrasadas. A interpretação conferida pelo acórdão recorrido implica limitação e restrição ao alcance do entendimento desse STF acerca do caso em discussão” (fl. 7, e-doc. 72).



    Argumenta que “o objeto da ação rescisória é rescindir acórdão do TRF5 que deu parcial provimento a apelação de particular, para assegurar ao servidor demandante o direito à incorporação dos quintos até a data de 04.09.2001. Ademais, a decisão acerca da repercussão geral tem efeito vinculante e erga omnes, consoante disposto no art. 543-B, §§ 2.º e 3.º, do CPC/73 e art. 1.039, caput e parágrafo único, do CPC/15” (fl. 7, e-doc. 72).



    Pede que “o presente recurso extraordinário seja recebido e devidamente processado, a fim de que lhe seja dado provimento em razão de o acórdão recorrido ter negado vigência a dispositivos constitucionais, determinando-se, por conseguinte, a sua reforma para dar provimento à ação rescisória da Autarquia” (fl. 10, e-doc. 72).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta Região decidiu: 



    “(...) o STF, por ocasião do julgamento do 638.115/CE (Tema 395), firmou tese no seguinte sentido: ‘Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal’. Apreciando Embargos de Declaração, o Ministro Relator Gilmar Mendes destacou que ‘em qualquer hipótese, deve ser cessado o pagamento dos quintos pelo exercício de função comissionada no período entre 8.4.1998 até 4.9.2001, seja decorrente de decisão administrativa ou judicial transitada em julgado’” (fl. 1, e-doc. 75).



    O processo retornou à Turma julgadora para o exercício de eventual juízo de retração, considerando o decidido no Recurso Extraordinário n. 638.115/CE (Tema 395).



    4. Ao reexaminar a matéria, o Tribunal Regional Federal da Quinta Região negou o pedido de retratação, pois, “tratando-se de distinguishing já realizado pelo órgão plenário, não cabe falar que o acórdão colide com o entendimento sufragado pelo STF”. Tem-se a ementa do julgado:



    “PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. RETORNO DETERMINADO PELA VICE-PRESIDÊNCIA, PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO RESCINDENDO EXARADO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA NO PERÍODO DE ABRIL DE 1998 A SETEMBRO DE 2001. INCONSTITUCIONALIDADE. ENTENDIMENTO DO STF, ASSENTADO EM REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ ABSORÇÃO POR REAJUSTES FUTUROS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. 



    1. A Vice-Presidência desta Corte Regional determinou a devolução dos autos a este órgão julgador, para, se assim entendesse ser o caso, realizar juízo de retratação, em relação ao acórdão plenário que julgou parcialmente procedente o pedido da ação rescisória, em atenção ao entendimento assentando pelo STF, no RE 638.115/CE, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 395). 



    2. No caso concreto, a ação rescisória foi ajuizada com vistas à desconstituição do acórdão que deu parcial provimento à apelação, ‘para assegurar, a partir da impetração, o restabelecimento do pagamento da vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, decorrente da incorporação de ‘quintos’ entre abril de 1998 e setembro de 2001, nos termos do art. 62-A, da Lei nº 8.112/90, introduzido pelo art. 3º, da MP nº 2.225-45/2001’. 



    3. Após ampla discussão, o Pleno do TRF5 entendeu por julgar parcialmente procedente o pedido da ação rescisória, com aplicação da modulação consignada no julgado do STF (RE 638.115/CE). 



    4. Três foram as posições externadas no julgamento desta ação rescisória: a) a do Relator, vencido, pela procedência in totum da postulação, rescindindo-se o acórdão vergastado, para, em juízo rescisório, negar provimento à apelação, mantendo-se a sentença que denegou a segurança; b) a de parte dos Julgadores, que concluiu pela improcedência do pedido, ao fundamento de que o caso seria em tudo igual ao julgado pelo STF, sob o rito da repercussão geral, não se identificando distinguishing, no caso, para autorizar a desincorporação da parcela e a compensação com aumentos subsequentes; e c) a do voto condutor, que julgou parcialmente procedente o pedido da ação rescisória, afastando o direito à incorporação dos quintos relativos ao exercício de função comissionada entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº 2.225-48/ 2001, mas mantendo o pagamento da parcela, até a sua absorção por reajustes futuros. 



    5. Tratando-se de distinguishing já realizado pelo órgão plenário, não cabe falar que o acórdão colide com o entendimento sufragado pelo STF, razão pela qual se mantém o decisum, nos termos em que posto, sem retratação. 



    6. Juízo negativo de retratação” (fl. 4, e-doc. 90).



    5. Em 6.7.2021, o recurso extraordinário foi admitido, ao fundamento de que “o Recorrente apontou provável violação aos artigos 37, X; 97; 102, III, § 3º, todos da Constituição Federal, vez que o STF firmou o entendimento que não existe direito adquirido a regime jurídico e que o acórdão vergastado violou os princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público, ao admitir a incorporação de quintos no período de 1998 a 2001, restando configurada a hipótese do art. 102, III, ‘a’, da CF/88” (fl. 1, e-doc. 104).



    6. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.614/1998 E MP 2.226-45/01. VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. INDEVIDA A CESSAÇÃO IMEDIATA DO PAGAMENTO DOS QUINTOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Esta Corte, ao apreciar o RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade. 2. Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração no mencionado RE 638.115-RG, o Plenário, ao modular os efeitos da decisão, acolheu parcialmente o recurso, por maioria de votos e com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 3. No presente caso, o trânsito em julgado do acórdão proferido na ação originária ocorreu em 15/08/2014, ou seja, em momento anterior ao julgamento do RE n. 638.115/CE, julgado em 19/03/2015. 4. Desse modo, é possível concluir que o acórdão recorrido, proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, está em conformidade com o entendimento fixado no Tema 395/RG. - Parecer pelo desprovimento do recurso extraordinário” (e-doc. 172).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nestes termos:



    “O acórdão rescindendo vai de encontro à compreensão assentada pelo STF sobre a matéria, no RE nº 638.115/CE (processado sob o rito da repercussão geral), sintetizada na seguinte tese jurídica: ‘Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal’. Quadra citar a ementa do julgado em alusão: 



    Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP nº 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido. (RE nº 638.115/CE, Rel. MINISTRO GILMAR MENDES, julgado em 19.03.2015) 



    No entanto, por outro lado, cumpre referenciar que o STF deu parcial provimento a embargos de declaração opostos no RE nº 638.115/CE, em 18.12.2019, modulando os efeitos do seu decisum. No aludido julgamento, o STF ratificou a posição de que ‘é inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001’, mas reconheceu ‘indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos a decisão, determinado que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quando às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores’. 



    Nesse contexto, in casu, o pedido autoral merece acolhimento apenas parcial, para que seja rescindido o acórdão que afirmou o direito - porque direito não há, segundo o STF - à incorporação de quintos resultantes do exercício de função comissionada entre a Lei nº 9.624/98 e a MP nº 2.225-48/2001, mantendo-se, contudo, o pagamento da referida parcela, até que seja absorvida por quaisquer reajustes futuros. 



    Com essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da ação rescisória” (fl. 2, e-doc. 66).



    9. Em 19.3.2015, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.115, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a Medida Provisória n. 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade, nestes termos:



    “Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido” (DJe 3.8.2015).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados nos termos da seguinte ementa:



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. 4. Servidor público. 5. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. Impossibilidade. 6. Cessada a ultratividade das incorporações em qualquer hipótese, seja decorrente de decisões administrativas ou de decisões judiciais transitadas em julgado. RE-RG 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki. 7. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 8. Embargos rejeitados” (DJe 10.8.2017).



    Opostos novos embargos, este Supremo Tribunal reconsiderou “parcialmente a decisão embargada, e firm[ou] a impossibilidade de se determinar, por esta via, a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, ressalvado, em tese, o cabimento de ação rescisória para rediscutir o tema”. Esta a ementa do julgado:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores” (RE n. 638.115-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 8.5.2020).



    Na espécie, o trânsito em julgado do acórdão proferido na ação originária ocorreu em 15.8.2014, antes do julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.115/CE, em 19.3.2015.



    O Tribunal de origem, ao assentar ser “indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado”, decidiu em harmonia com a orientação deste Supremo Tribunal firmada no Tema 395 da repercussão geral.



    No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral da República, ao afirmar ser “possível constatar a compatibilidade do acórdão recorrido com a Tese de mérito firmada no Tema 395/RG, no sentido de que é indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por decisão transitada em julgado antes do julgamento do RE 638.115-RG (Tema 395) pelo Supremo Tribunal Federal”.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    10. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora